Tribunal: STF
Processo: AI 857097
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Conforme a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.